Tribunal: TJSP
Processo: 0000283-56.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor – Provas suficientes à condenação – Prova testemunhal corroborada por laudo pericial que comprova a ocorrência de colisão traseira e de excesso de velocidade do veículo do réu – Condenação mantida.
Dosimetria – Redução das penas-base ao patamar mínimo, considerando a inidoneidade das circunstâncias judiciais aplicáveis ao

Ementa:
Homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor – Provas suficientes à condenação – Prova testemunhal corroborada por laudo pericial que comprova a ocorrência de colisão traseira e de excesso de velocidade do veículo do réu – Condenação mantida.
Dosimetria – Redução das penas-base ao patamar mínimo, considerando a inidoneidade das circunstâncias judiciais aplicáveis ao crime de homicídio culposo e a não consideração do comportamento da vítima em relação ao crime de lesão corporal – Concurso formal – Aplicação da pena mais grave, acrescida pela fração mínima – Operações proporcionalmente estendidas à pena de proibição ou suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor – Regime prisional fixado com base em fundamentação inidônea – Circunstâncias que permitem a fixação do regime aberto – Penas substitutivas preservadas.
Recurso a que se dá parcial provimento.